Tribunal: TJES
Processo: 5001300-39.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-39.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. AFASTADA. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de forma recíproca, por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco. O embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A alega omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.061 do STJ e quanto à restituição em dobro, enquanto a embargante MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS aponta omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar integralmente os precedentes indicados pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, bem como a questão da restituição em dobro; e (ii) apurar se houve omissão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais pleiteada por MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisado já enfrentou expressamente o Tema n. 1.061 do STJ e os precedentes apontados, reafirmando que caberia ao Banco o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários, conforme o art. 429, II, do CPC.

Quanto à restituição em dobro, o acórdão consignou que a cobrança indevida, reconhecida antes da modulação dos efeitos do julgamento no EAREsp nº 664.888/RS, configurou violação à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante aos embargos opostos por MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, o acórdão destacou que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme estabelecido pelo Tema n. 1.059 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

Ambas as partes, ao invés de apontarem vícios formais no acórdão, buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é permitido no âmbito dos Embargos de Declaração, consoante o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O cabimento de Embargos de Declaração está restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige o desprovimento integral ou a não admissão do recurso, conforme o Tema n. 1.059 do STJ.

3. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente está condicionada à violação à boa-fé objetiva, independentemente da modulação de efeitos do EAREsp nº 664.888/RS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.061, REsp nº 1.759.883/PR; STJ, Tema nº 1.059, REsp nº 1.812.484/DF; STJ, EAREsp nº 664.888/RS.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001300-39.2021.8.08.0013

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADA/EMBARGANTE:
MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e por
MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS
, respectivamente, nos ids. 11141462 e 11251188, em razão do acórdão (id. 10975643) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11141462), o embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
alega que há omissão pela ausência de enfrentamento do Tema n. 1.061 e dos recursos EAREsp n. 676.608/RS, AgInt nos EDcl n. AREsp 1.759.883/PR, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reconhecido que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a formalização das avenças, além de haver a manifestação acerca da restituição em dobro.

Em seguida, a embargante
MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS
opôs Embargos Declaratórios no id. 11251188, afirmando, basicamente, que houve omissão por não haver a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Pugnam os embargantes sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões recursais, ante a aplicação do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Muito bem. De plano, esclareço que haverá análise conjunta dos recursos opostos e, desde logo, entendo que não há razões para o seu provimento.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Quanto ao recurso de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, verifica-se que o acórdão manifestou-se expressamente sobre os acórdãos citados, cujos trechos mais relevantes transcrevo abaixo:

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado o contrato e feito uma comparação com as assinaturas.

[...]

Em relação à alegada restituição em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

[...] No caso em comento, há indícios de conduta infringente aos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, sobretudo se considerada a fraude reconhecida na contratação do empréstimo, razão pela qual entendo que deve ser mantida a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados em dobro. [...]

Quanto à alegada modulação de efeitos do EAREsp nº 664888/RS, entendo que o julgamento pela Corte Superior não afasta a possibilidade de aplicar a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de cobranças reconhecidamente indevidas antes de seu julgamento, mas apenas afasta a comprovação do elemento volitivo.

Assim, a partir dos elementos do caso concreto, foi possível visualizar que a cobrança perpetrada ainda antes da publicação daquele acórdão ofendeu os parâmetros da boa-fé objetiva e, assim, independentemente da modulação de efeitos, possível a manutenção da modalidade de restituição arbitrada na sentença e confirmado por este segundo grau de jurisdição.

Em relação aos aclaratórios opostos por
MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS
, de igual forma, não há que se falar em vício de omissão, uma vez que foi dado parcial provimento ao recurso do Banco Itaú Consignado e, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração de honorários só é possível se o recurso foi integralmente desprovido ou não conhecido, conforme estabelecido na Tese do Tema 1.059, sob o rito dos recursos repetitivos:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Desse modo, ambos os embargantes não apontam nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurgem-se genericamente contra o entendimento firmado por esta Corte, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que as partes pretendem apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Embargos de Declaração de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e de
MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões